Tribunal: TJMT
Processo: 1017895-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017895-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SALDO REMANESCENTE DE OBRIGAÇÃO RESSALVADA EM TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva sobre direito a hora-atividade de professores, indeferiu pedido de retenção de honorários contratuais e rejeitou pretensão de recebimento de saldo remanescente.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível a retenção de honorários contratuais em cumprimento de sentença, mediante contrato previamente firmado, sem necessidade de nova anuência específica da parte beneficiária; e (ii) se transação homologada judicialmente que expressamente ressalva parcela da obrigação impede a execução do saldo remanescente.

III. Razões de decidir
:

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui manifestação de vontade válida que autoriza a dedução do percentual pactuado, dispensando nova ratificação judicial em observância ao princípio
pacta sunt servanda
e à economia processual.

4. A transação homologada ressalvou expressamente a obrigação de pagar o retroativo, estabelecendo os limites objetivos da coisa julgada. A extinção da execução quanto ao saldo remanescente extrapola tais limites e viola a autoridade da decisão judicial.

5. A ausência de planilha discriminada não justifica o indeferimento liminar, devendo ser instaurado o contraditório para esclarecimento do
quantum debeatur
ou retorno à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a retenção de honorários contratuais em cumprimento de sentença mediante contrato previamente firmado e juntado aos autos, dispensando nova anuência da parte beneficiária, desde que atendidos os requisitos do art. 22, § 4º, da Lei n. 8.906/1994. 2. Transação homologada que ressalva expressamente obrigação de pagar não impede a execução do saldo remanescente, devendo-se respeitar os limites objetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivo relevante citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1028674-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.4.2025; TJMT, N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0037587-96.2013.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de retenção dos valores referentes aos honorários contratuais, bem como rejeitou a pretensão de recebimento de saldo remanescente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é admissível a retenção dos honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença, porquanto no instrumento contratual “
consta expressamente cláusula prevendo a retenção de honorários contratuais sobre os valores que vierem a ser recebidos em decorrência da atuação processual do sindicato
”.

Aduz, ainda, que “
o direito à quitação integral do crédito não pode ser sacrificado por presunções genéricas de adimplemento, especialmente quando não há concordância expressa e individualizada da parte exequente quanto à suficiência dos valores pagos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, determinar a retenção dos valores referentes aos honorários contratuais, bem como determinar o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente a ser apurado.

Diante da inexistência de pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, determinou-se somente o processamento do recurso (Id. 290750390).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 301218380, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 302632899, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na fase de cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação declaratória c.c. indenização por danos materiais n. 0037587-96.2013.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de retenção dos valores referentes aos honorários contratuais, bem como rejeitou a pretensão de recebimento de saldo remanescente.

Na origem, o cumprimento de sentença tem por objeto a sentença coletiva que reconheceu “
o direito dos professores ao recebimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº. 11.738/2008, devendo os valores ser apurados na liquidação de sentença
” (trecho do v. acórdão exequendo, autos de origem, Id. 80548688 – Pág. 22).

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a executoriedade de verba honorária contratual, pactuada entre o substituído processual e seu advogado, diretamente no bojo do cumprimento de sentença; e (ii) a exata dimensão dos limites objetivos da coisa julgada decorrente de transação homologada judicialmente que, expressamente, ressalva parcela da obrigação.

No que concerne à retenção dos honorários contratuais, a decisão agravada condicionou o destaque da verba à anuência específica da parte beneficiária nos autos, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê tal faculdade.

In casu
, o instrumento contratual firmado entre Hilda Pereira de Oliveira Lima e a sociedade de advogados Boaventura Advogados Associados (autos de origem, Id. 154177501 – Págs. 1/2), enquanto negócio jurídico hígido, encarna a própria manifestação de vontade da parte substituída, que, ao anuir com seus termos, anuiu, por via de consequência, com a dedução do percentual pactuado a título de remuneração da parte contratada.

A Cláusula 2ª do referido pacto prevê expressamente que “
a parte contratante desde já dá ciência que lhe será cobrado os honorários advocatícios de 20% em favor do advogado Bruno José Ricci Boaventura, [...], relativos ao crédito do processo e autoriza o desmembramento destes honorários do meu crédito, o principal, a que se refere ao processo em que é beneficiária
” (autos de origem, Id. 154177501 – Pág. 2).

Assim, exigir nova ratificação em juízo representa entrave burocrático desnecessário, que atenta contra a economia processual e a força vinculante dos contratos, postulado fundamental do direito das obrigações, sintetizado no princípio
pacta sunt servanda
.

Sobre a possibilidade de destaque dos honorários contratuais, esta c. Câmara já decidiu que:

“
É possível o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8º, da Constituição Federal
.” (TJ-MT, N.U 1028674-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.4.2025, publicado no DJE em 28.4.2025).

“
O artigo 22, §4º, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional
.” (TJ-MT, N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.12.2024, publicado no DJE em 21.1.2025).

Quanto à questão atinente à inexistência de saldo remanescente, o d. Juízo
a quo
teria presumido quitação plena e geral, desconsiderando os expressos e inequívocos termos da própria decisão homologatória de acordo, que assentou que “
o referido acordo não abrange a obrigação de pagar o retroativo, a qual ainda restará a ser executada quanto ao direito ao pagamento dos valores relativos à hora atividade até as respectivas e devidas quitações do acordo pactuado, no qual se estabeleceu exclusivamente um cronograma de cumprimento da obrigação de fazer de implementação da hora atividade
” (autos de origem, Id. 136091521 – Pág. 2).

A transação extingue a obrigação somente nos limites do que foi objeto de concessões mútuas. Ao ressalvar, de forma explícita, a obrigação de pagar, o comando judicial estabeleceu os limites objetivos da coisa julgada, que não podem ser, posteriormente, ampliados para obstar o direito do credor à satisfação integral de seu crédito.

Desse modo, a decisão agravada, ao extinguir a execução neste ponto, viola a autoridade da coisa julgada material e nega a própria efetividade da jurisdição.

Por outro lado, o argumento de que a parte exequente não apresentou, de plano, uma planilha discriminada do saldo que entende devido, não pode servir de pretexto para o indeferimento liminar da pretensão.

A medida processual adequada, em face de eventual dúvida sobre o
quantum debeatur
, seria a instauração do contraditório, com a intimação da parte para apresentar os cálculos detalhados e, se necessário, retornar a fase de liquidação de sentença conforme estabelecido no v. acórdão exequendo, e não a extinção prematura da execução.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para reconhecer a legitimidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato juntado aos autos de origem, e para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de eventual saldo remanescente relativo à obrigação de pagar, a ser verificado pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025